Tribunal: STF
Processo: RE 554176
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-05-21
Data de publicação: 2013-05-21

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LIMITES DA COISA JULGADA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DE FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL AUTÔNOMO E SUFICIENTE PARA MANTER O ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.